Tribunal: CARF
Processo: 16095.000528/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000528/2007-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.931 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 14a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-20.763/2009, às e-fls. 265/277,
que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias sociais correspondentes à parte dos Terceiros (Salário Educação), incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados, em relação ao período de 01/1997 a 12/2002,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 55/59 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.125.454-0.
De conformidade com o Relatório Fiscal, o presente lançamento fora lavrado de
maneira apartada, contemplando os seguintes levantamentos: Abono Pecuniário, Salário Indireto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000528/2007-91
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000528/2007-91

Curso Exterior, GFIP X DIRF, FOPAG X GRPS PRE GFIP, GFIP X GPS (patronal), PLR 1997,
Bônus por assiduidade, FOPAG X RAIS, Seguro de Vida Coletivo PRE GFIP e Seguro de Vida
Coletivo POS GFIP.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 282/305, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência pleiteada em sua
impugnação, sob o argumento que a Lei no 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial
diverso do estipulado no Código Tributário Nacional, de cinco anos, sob pena de incorrer em
vício insanável de ilegalidade e inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de
hierarquia superior, violando o artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, restando decaído o
crédito previdenciário lançado fora do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, nos moldes do
artigo 150, § 4°, do CTN, o que se vislumbra no caso vertente.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo, contrapõese ao
presente lançamento, suscitando que a alegada ausência de recolhimento do Salário Educação
não procede, pois a empresa recolhe mensalmente todas as contribuições devidas, não havendo
que se falar em ausência de recolhimento de qualquer valor que seja, vez que todos os
pagamentos são feitos com correção.
Acrescenta que não restou demonstrado no procedimento fiscal, mediante provas
suficientes a corroborar a presunção de veracidade e legitimidade da autuação fiscal, elidindo,
assim, os lançamentos de débitos constantes da NFLD em questão.
Opõe-se à multa aplicada, por considera-la confiscatória, sendo, por conseguinte,
ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito em questão.
Argúi a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Ressalta o direito da contribuinte de requerer a realização de perícia, diligência ou
apresentação de documentos, ou seja, de produzir provas nos autos do processo administrativo
fiscal, sendo defeso à autoridade fazendária cercear-lhe aludida garantia constitucional, sob pena
de nulidade do procedimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 6482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000528/2007-91

Em 17 de julho de 2014, a 1° Turma Ordinária da 4° Câmara, entendeu por bem
negar provimento ao recurso de ofício e julgar procedente o recurso voluntário reconhecendo a
decadência até 09/2002 e declarando a nulidade do lançamento por vício material, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 2401-003.572, de e-fls. 637/655, sintetizados
na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SALÁRIO INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §
4o, DO CTN. SÚMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicouse o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratarse de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na 15a Proposta de Enunciado
de Súmula CARF, aprovada no Pleno da CSRF, datado de 09/12/2013.
LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DESCRIÇÃO FATO GERADOR DO
TRIBUTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Não tendo a autoridade lançadora se desincumbido do ônus de comprovar que as verbas
constantes dos autos, concedidas pela contribuinte aos segurados empregados e/ou
contribuintes individuais se revestem da natureza remuneratória, a partir de
esclarecimentos solicitados à contribuinte, na forma que exige o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, ou seja, deixando de descrever o fato gerador do tributo lançado,
impõese reconhecer a nulidade material do feito, em face do vício de motivação.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA
NOTIFICAÇÃO.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e precisa,
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
contraditório.
Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios e/ou motivos
de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal por
arbitramento, que impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório
do contribuinte, enseja a improcedência da autuação.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendolhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 6483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000528/2007-91

Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão acima, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, às e-fls. 6.340/6.369, pleiteando a
manutenção do lançamento, e conseguinte reforma da Decisão.
Por sua vez, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu por
bem julgar procedente o recurso especial da fazenda para considerar válido o lançamento,
afastando, por conseguinte, a existência do vício material, com retorno dos autos à turma a quo
para análise das demais questões ventiladas no Recurso Voluntário, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 9202-009.337/2021, de e-fls. 6.462/6.468.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD, referente a contribuições devidas e não recolhidas ao INSS e destinadas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, denominado "Terceiros – Outras Entidades
e Fundos", incidentes sobre todos os levantamentos em que é cabível, resultantes da fiscalização
realizada na empresa.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos DEBCAD ́s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento. Consta do Relatório Fiscal
(e-fls. 110/118) referente as obrigações principais (fatos geradores) que ensejaram o presente
lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o
processo administrativo fiscal referente os DEBCAD ́s retro mencionados, inclusive impossível
saber se esses foram ou não digitalizados. e/ou todos os resultados.
Fl. 6484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.931 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000528/2007-91

Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por
base os resultados dos referidos DEBCAD ́s (aqueles levantamentos não atingidos pela
decadência até a competência 09/2002, conforme decido no Acórdão n° 2401-003.572).
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca dos seguintes processos:
DEBCAD
FATO GERADOR
37.014.207-1
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
37.014.208-0
SAL INDIRETO CURSO EXTERIOR
37.014.219-5
GFIP X DIRF
37.125.449-3
FOPAG X GRPS PRE GFIP
37.125.451-5
GFIP X GPS (patronal)
37.125.452-3
BOLSA DE ESTUDO
37.125.452-3
BONUS POR ASSIDUIDADE
37.125.453-1
FOPAG X RAIS
37.125.455-8
SEG VIDA COLETIVO PRE GFIP
37.125.455-8
SEG VIDA COLETIVO POS GFIP
No caso, requer seja realizado detalhamento acerca dos resultados dos respectivos
processos para que se possa identificar corretamente a correlação e proceder ao julgamento do
auto em questão, com a juntada das principais peças dos processos correlacionados.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 6485
DF CARF MF
Original